Tribunal: STF
Processo: RHC 185551
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. ‘HABEAS CORPUS’. NÃO CONHECIMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA QUE ENSEJARIA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
    1. É inviável o conhecimento do ‘habeas corpus’, uma vez que a defesa se insurge contra decisão singular de Desembargador do Tribunal de origem, contra a qual foi interposto agravo regimental, pendente de julgamento. Precedentes do STJ e do STF.
    2. A alegada existência de prova nova que ensejaria a absolvição do agravante e a aventada ilegalidade do reconhecimento realizado em sede policial não foram alvo de deliberação pela instância de origem, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre os tópicos, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 539.331-AgRg/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI – grifei)
    Busca-se, nesta sede recursal, a absolvição do ora recorrente. Pleiteia-se, subsidiariamente, “(...) a desclassificação do delito de roubo para receptação culposa (artigo 180, § 3º, do CP), condenando o recorrente no mínimo legal, com o regime inicial aberto” (grifei).
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO, opinou contrariamente à pretensão deduzida no presente recurso ordinário em “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “Processo penal. Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. Pleito recursal de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação do delito. Crime de roubo majorado.
    1. Se a tese defensiva não foi tratada pelas instâncias ordinárias, não pode o STF sobre ela se manifestar, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A análise das teses defensivas implicaria o revolvimento fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso ordinário em ‘habeas corpus’. 3. Não há prova plena que, na presente via, elida a base probatória da condenação. 4. Pelo não conhecimento; caso conhecido, pelo desprovimento do recurso.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, analiso, preliminarmente, questão relativa à admissibilidade deste recurso ordinário. E, ao fazê-lo, observo que a decisão ora questionada sequer examinou os fundamentos em que se apoia esta postulação recursal.
    Cabe transcrever, no ponto, fragmento do voto condutor do acórdão de que ora se recorre:
    “(...), não obstante as razões declinadas pelo agravante, a decisão monocrática deve ser mantida.
    Isso porque a defesa se insurge contra decisão singular de Desembargador do Tribunal de origem, contra a qual foi interposto agravo regimental, que se encontra pendente de julgamento, o que impossibilita o conhecimento do ‘writ’, consoante tem decidido este Superior Tribunal de Justiça:
    …...................................................................................................
    Ademais, a alegada existência de prova nova que ensejaria a absolvição do agravante e a aventada ilegalidade do reconhecimento realizado em sede policial não foram alvo de deliberação pela instância de origem, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre os tópicos, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.” (grifei)
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre os fundamentos invocados no presente recurso ordinário e aqueles que dão suporte à decisão objeto de impugnação nesta sede recursal.
    A circunstância que venho de mencionar (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, em relação a este recurso constitucional, a jurisprudência desta Corte, que assim se tem pronunciado nos casos em que as razões invocadas pelo impetrante da ação de “habeas corpus” não guardam pertinência com aquelas que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’  COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que os fundamentos que dão suporte a este recurso ordinário em “habeas corpus”, para serem conhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, precisam constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente  ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Mesmo se fosse possível superar esse obstáculo processual, melhor sorte não assistiria à parte recorrente.
    É que a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas no presente recurso ordinário em “habeas corpus”, concernentes à apreciação dos fatos subjacentes à própria imputação penal, demandaria necessário reexame de fatos, o que não se admite nesta sede excepcional.
    Impõe-se observar, por relevante, que eventuais divergências no exame do conjunto probatório produzido no âmbito do processo penal de conhecimento não se mostram suscetíveis de apreciação na esfera do “writ” constitucional.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – desde que ausente situação de certeza objetiva quanto aos fatos – tem assinalado não se revelar compatível com o âmbito estreito do “habeas corpus” a apreciação jurisdicional que importe em indagação probatória, ou em análise aprofundada de matéria fática, ou, ainda, em exame valorativo dos elementos de prova (RTJ 165/877-878, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 168/863-865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Com efeito, a pretensão do ora recorrente, tal como deduzida, implicaria irrecusável análise da prova e importaria em aprofundada investigação dos fatos subjacentes à acusação penal, o que se revela inadmissível – como anteriormente assinalado – na via angusta e sumaríssima do “habeas corpus” (RTJ 140/893, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 65.887/SP, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – HC 66.381/SP, Rel. Min. DJACI FALCÃO – HC 96.820/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 117.438/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “’Habeas corpus’.
    – Para desclassificar o crime de roubo para tentativa de receptação ou para o crime de corrupção de menor (art. 1º da Lei 2.252/54), seria mister o exame aprofundado da matéria de fato, não sendo para isso o “habeas corpus” o meio idôneo, dado seu rito estreito.
    De outra parte, a circunstância de o ora paciente não ter sido denunciado pela prática do delito de corrupção de menor impediu a eventual condenação do reconhecimento, no caso, de concurso com esse crime, mas não permite que ele afaste a condenação pelo delito de roubo com co-autoria, inclusive por inexistir a possibilidade de absorção deste por aquele.
    ‘Habeas corpus’ indeferido.”
    (HC 75.801/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES – grifei) 
    “’Habeas Corpus’. 2. Tentativa de latrocínio.  3. Desclassificação para roubo qualificado. 4. Reexame de matéria fática. 5. Inviabilidade no meio eleito. 6. Precedentes. 7. Ordem indeferida.”
    (HC 84.728/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVANTE CONDENADA POR TENTATIVA DE LATROCÍNIO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE BALÍSTICA A COMPROVAR A MATERIALIDADE DOS TIROS SUPOSTAMENTE EFETUADOS POR UM CORRÉU. TESE NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ PARA EXAMINAR QUESTÕES ATINENTES À FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO SOB EXAME. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    …...................................................................................................
    V – A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que a apreciação do pleito de desclassificação do delito de latrocínio para o de roubo qualificado, como pretende a agravante, implica, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do ‘habeas corpus’, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. Precedentes.
    …...................................................................................................
    VII – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 173.148-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei) 
    Como se sabe, a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite qualquer dilação probatória (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 163/650-651 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    A análise da controvérsia, na perspectiva sugerida pela parte recorrente, tornaria necessária a interpretação do conjunto probatório emergente do processo penal de conhecimento, o que constitui matéria pré-excluída da via estreita do “habeas corpus” (RTJ 136/1221 – RTJ 137/198).
    Vale transcrever, nesse sentido, e em face da pertinência de que se reveste, trecho da manifestação do Ministério Público Federal:
    “Deve-se destacar que a tese de que existe nova prova que resultaria na absolvição do recorrente ou desclassificação do crime não foi analisada pelo TJ/SP e nem pelo STJ, o que impede sua cognição por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Ainda, é de ver que o exame da referida questão impõe o revolvimento de matéria fático-probatória em profundidade incompatível com a via do recurso ordinário em ‘habeas corpus’.
    Assim, não há como se conhecer do presente ‘RHC’, ausente flagrante ilegalidade que autorize ordem de ofício.” (grifei)
    Sendo assim, pelas razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, não conheço do presente recurso ordinário em “habeas corpus”.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator